Tribunal: TJMT
Processo: 0012662-11.2017.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSOS ESPECIAIS NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0012662-11.2017.8.11.0004
RECORRENTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JOSÉ MARQUES FIGUEIREDO DE SOUZA
RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JOSÉ MARQUES FIGUEIREDO DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de recursos especiais interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e por JOSÉ MARQUES FIGUEIREDO DE SOUZA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 100671499):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – VEREADOR – INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – DOLO GENÉRICO DEVIDAMENTE COMPROVADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DE MULTA CIVIL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DOS DIREITO POLÍTICOS E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – NÃO ACOLHIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PRECISAR VALOR DE EVENTUAL PREJUÍZO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA A CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Constituição da República Federativa do Brasil veda a acumulação de cargos públicos, excetuando as hipóteses legalmente previstas e, no caso dos vereadores, desde que, entre eles, haja compatibilidade de horários.
Verificada a incompatibilidade de horários no exercício dos cargos de Escriturário do Banco do Brasil e o eletivo de Vereador no Município de Pontal do Araguaia, cujas funções vão além da mera participação nas sessões ordinárias semanais, resta configurado ato de improbidade que viola os princípios que regem a Administração Pública (art. 11 da Lei no 8.429/92).
O dolo exigido para a configuração do ato de improbidade que viola os princípios da Administração Pública, no entanto, é apenas o genérico ou eventual, o qual se configura com o simples fato de o agente conhecer o que faz e querer fazer com vontade livre e consciente, conduzindo-se deliberadamente contra as normas legais e o patrimônio público.
Em observância à gravidade e a lesividade da conduta, além de critério de razoabilidade e proporcionalidade, concluI-se que a cominação de multa civil de 10 (dez) vezes a remuneração no cargo de vereador e a suspensão de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, por cinco anos, mostra-se suficiente ao caso concreto.
Nas razões recursais, o Ministério Público alega a negativa de vigência aos artigos 9o, XI e 12, I da Lei n° 8.492/92, ao argumento de necessidade de aplicação da penalidade da suspensão dos direitos políticos (Id. 101362956).
Por sua vez, José Marques Figueiredo de Souza alega violação de dispositivos de lei federal e divergência jurisprudencial, pugnando seja afastada a imposição de multa civil no valor de 10 (dez) vezes o valor da última remuneração percebida no cargo de vereador, bem como da proibição de contratar com o Poder Público e demais condenações (Id. 102392482).
Recursos tempestivos e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 101400953, 102399966 e 102655953.
Contrarrazões (Ids. 103385036 e 103578970).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que os recursos especiais atendem aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, preparo, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas nestes recursos, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Conforme entendimento pacífico do e. Superior Tribunal de Justiça, a reanálise acerca, tanto da caracterização do ato de improbidade, quanto da dosimetria das sanções fixadas, incide no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, diante da pretensão de reexame de fatos e provas. Neste sentido:
“ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. NEPOTISMO. ALEGAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE ATO CARACTERIZADOR DE IMPROBIDADE E DE DOLO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRESENÇA DE DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
(...)
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte, a reanálise acerca, tanto da caracterização do ato de improbidade, quanto da dosimetria das sanções fixadas, incide no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, diante da pretensão de reexame de fatos e provas. A Corte a quo analisou as alegações da parte relativamente a tais elementos com os seguintes fundamentos: "Deveras não escapou à perspicácia do órgão do Ministério Público a resistência da Prefeitura (rectius: do Prefeito) em prestar informações no âmbito do inquérito civil, tendo consignado em despacho de fis. 194/v. a demora em responder ao ofício requisitório e havendo um pedido de prorrogação de prazo (fls. 200), calcado no falso pressuposto de que a consulta aos apontamentos do Setor de Recursos Humanos, pelas acanhadas dimensão e complexidade da máquina administrativa local, dificilmente justificaria rogativa de suplementação. [...] Soando como inequívoco desafio ao Parquet, a "recomendação" ou advertência não foi atendida pelo Prefeito [...], ou o foi apenas parcialmente, tal se constituindo no melhor dos indicativos do dolo, tanto que o Promotor, antes da propositura da ação, insistiu: [...] A conclusão inelutável é de que efetivamente houve nepotismo proliferativo, doutra forma motivos não subsistiriam para exonerações tardias."
V - Verifica-se, portanto, que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se ainda que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017.
(...)
VIII - O dissídio jurisprudencial, viabilizador do recurso especial, pela alínea c do permissivo constitucional, não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
IX - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018.
X - Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1645528/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021) (grifei)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Do recurso especial interposto por José Marques Figueiredo de Souza
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
No caso, vale destacar que o recorrente não logrou êxito em demonstrar, de forma clara e precisa, quais são e como os dispositivos legais restaram violados, tampouco expôs as razões pelas quais o acórdão recorrido teria afrontado cada um deles.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto tampouco indicaram com precisão quais os dispositivos legais que restaram violados, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Conforme entendimento pacífico do e. Superior Tribunal de Justiça, a reanálise acerca, tanto da caracterização do ato de improbidade, quanto da dosimetria das sanções fixadas, incide no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, diante da pretensão de reexame de fatos e provas. Neste sentido:
“ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. NEPOTISMO. ALEGAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE ATO CARACTERIZADOR DE IMPROBIDADE E DE DOLO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRESENÇA DE DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
(...)
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte, a reanálise acerca, tanto da caracterização do ato de improbidade, quanto da dosimetria das sanções fixadas, incide no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, diante da pretensão de reexame de fatos e provas. A Corte a quo analisou as alegações da parte relativamente a tais elementos com os seguintes fundamentos: "Deveras não escapou à perspicácia do órgão do Ministério Público a resistência da Prefeitura (rectius: do Prefeito) em prestar informações no âmbito do inquérito civil, tendo consignado em despacho de fis. 194/v. a demora em responder ao ofício requisitório e havendo um pedido de prorrogação de prazo (fls. 200), calcado no falso pressuposto de que a consulta aos apontamentos do Setor de Recursos Humanos, pelas acanhadas dimensão e complexidade da máquina administrativa local, dificilmente justificaria rogativa de suplementação. [...] Soando como inequívoco desafio ao Parquet, a "recomendação" ou advertência não foi atendida pelo Prefeito [...], ou o foi apenas parcialmente, tal se constituindo no melhor dos indicativos do dolo, tanto que o Promotor, antes da propositura da ação, insistiu: [...] A conclusão inelutável é de que efetivamente houve nepotismo proliferativo, doutra forma motivos não subsistiriam para exonerações tardias."
V - Verifica-se, portanto, que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se ainda que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017.
(...)
VIII - O dissídio jurisprudencial, viabilizador do recurso especial, pela alínea c do permissivo constitucional, não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
IX - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018.
X - Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1645528/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021) (grifei)
Registre-se, por oportuno, que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, inc. III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS. ROMPIMENTO. LEGALIDADE. INDENIZAÇÃO. INDEVIDA. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. APRECIAÇÃO PELA ALÍNEA "C". INVIABILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar conteúdo contratual (Súmula 5/STJ), bem como matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. Inviabilizado, em regra, o recurso especial interposto pela alínea "c" que se funda, em premissa fático-probatória.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1697842/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 11/05/2021) (grifei)
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIGIBILIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AO CRÉDITO. REEXAME. SÚMULAS 7 E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
2. A incidência de óbices sumulares processuais inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1738992/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 11/05/2021) (grifei)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de cotejo analítico.
A hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial interposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registro a impossibilidade de o recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque o recorrente deixa de atender o comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Ademais, in casu, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF).
3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)” (grifei).
Sendo assim, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial e sequer mencionou o dispositivo legal objeto da divergência, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Ante o exposto:
a) inadmito o recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 1.030, inc. V, do CPC.
b) inadmito recurso especial interposto por JOSÉ MARQUES FIGUEIREDO DE SOUZA, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça